Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVAÇÃO. MULTA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, a fim de reconhecer indevidas cobranças realizadas pelo réu/apelante, bem como condená-lo a compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve falha na prestação de serviço bancário, bem como o valor da multa diária arbitrada e do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente prova de que os pagamentos mensais não foram repassados ao recorrente, e havendo robustas provas de que os valores eram descontados corretamente do contracheque do apelado, não há razão para reformar a sentença. Restou demonstrada a responsabilidade do apelante que não procedeu as imprescindíveis cautelas para verificação das parcelas adimplidas, não as identificando e, em consequência, realizando descontos duplicados e negativação do nome do apelado.
4. A multa diária arbitrada não se mostra excessiva, notadamente porque houve tutela de urgência deferida há meses, havendo, até no momento da sentença, notícia da ausência de cumprimento integral da ordem judicial, sendo lamentável a postura de instituições bancárias que, enquanto demonstram agilidade para realizar descontos nas contas dos consumidores, tardam injustificadamente no cumprimento de ordens judiciais.
5. A fixação do valor dos danos morais por negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o ato de inclusão indevida em cadastros de inadimplentes cause abalo à honra, o montante indenizatório não pode configurar enriquecimento sem causa, sendo proporcional e razoável, no caso, reduzir a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir a compensação por danos morais.
Tese de julgamento: “Havendo provas concretas que a instituição financeira falhou na prestação de serviço, deve ser responsabilizada, inclusive com compensação por danos morais, se for o caso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, § 2o e 14, § 3°, incisos I e II; CC, art. 586; CPC, art. 537. Lei Complementar Distrital n.o 840/11, art. 116, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado de Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. TJDFT, acórdão 1941409, 07123153220238070005, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 27/11/2024.